Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728261-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA SILENE DE OLIVEIRA RECORRIDO: PIRÂMIDE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA.ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EMPREITEIRA.IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fatos devem ser apreciados à luz dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a ré figura na relação jurídica de direito material como fornecedora e a autora é tida como consumidora. 2.Concluindo a perícia pela ausência de vícios ou defeitos na construção, inexiste ato ilícito que enseje indenização. 3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor; 927, caput, e parágrafo único, e 944, ambos do Código Civil; 6o do Código de Processo Civil; e 5o, incisos XXXVII e LIII, este da Constituição Federal. Para tanto, sustenta que “caberia à Recorrida comprovar que o imóvel está em conformidade com o memorial descritivo e o contrato havido entre as partes, o que não ocorreu na espécie, uma vez que, embora tenha havido a realização de prova pericial, a referida prova apenas reforçou que a Ré realizou a obra fazendo substituições desnecessárias, inclusive para materiais de qualidade inferior, que visavam apenas a sua economia, deixando de considerar o Memorial Descritivo e o bem estar daqueles que adquiriram os imóveis.” (id 2851336, pág. 7). Afirma, assim, que ao desconsiderar as contradições do laudo pericial, o acórdão combatido ofendeu a proteção legal e constitucional do consumidor, mostrando-se plausível, portanto, o pedido indenizatório, uma vez comprovado o dano decorrente da conduta da empresa recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor; 927, caput, e parágrafo único, e 944, ambos do Código Civil; e 6o do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido da comprovação da ocorrência dos danos autorizadores da indenização, bem como a respeito da higidez da prova pericial, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXVII e LIII , da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012